Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS. VÍCIO SANADO.
I – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar que sobre o montante a ser ressarcido aos consumidores deverá incidir a correção monetária contratualmente prevista, a partir de cada desembolso, e juros de mora calculado a partir da citação pela taxa Selic, subtraído o índice de correção monetária conforme dispõe o § 1o do art. 406 do CC/2002, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.
II – Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação que será apurado em liquidação de sentença.
III – Embargos de declaração conhecidos e providos.